Tribunal: CARF
Processo: 16004.720578/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720578/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.217 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
TEREOS DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula Carf no 108)
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO.
A ratio decidendi da Súmula CARF no 105 permanece aplicável mesmo após
as alterações promovidas pela MP no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007). A exigência concomitante de multa isolada e multa de ofício
representa a dupla penalização do contribuinte, tendo em vista que ambas as
penalidades estão relacionadas ao descumprimento da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado. Por aplicação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 13.988/2020, considerando o empate na votação,
dar provimento parcial ao recurso tão somente para afastar a exigência da multa isolada sobre
estimativas. Vencidos os Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares
Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720578/2011-47
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720578/2011-47

Relatório
Trata-se de retorno do presente processo administrativo com o acórdão de recurso
especial 9101-005.709 –CSRF/1a Turma, que afastou a nulidade reconhecida pelo Acórdão
1202-001.212, para julgamento das demais matérias alegadas pelo ora Recorrente em seu recurso
voluntário.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ao proferir o referido Acórdão
9101-005.709 para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados
até o presente julgamento.
Em síntese, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 1.734/1.765) que exigem
IRPJ e CSLL, referentes ao ano base de 2007, em razão da caracterização das seguintes
infrações:
a) Infração no 001: falta de recolhimento/declaração do imposto de renda –
apuração incorreta do imposto; e
b) Infração no 002: multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não
recolhidas no curso do aludido ano-calendário.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 491/534), alegando, em resumo, que:
a) o lançamento é nulo por ausência de ordem escrita e específica determinando o
segundo exame do ano-calendário 2007;
b) aos pagamentos da estimativa de IRPJ e CSLL dos períodos de apuração
07/2007 e 08/2007 aplica-se o instituto da denúncia espontânea,
c) é inaplicável o procedimento de imputação proporcional do pagamento, em
face do disposto no art. 43 da Lei no 9.430/96;
d) não é devido imposto ou contribuição a título de estimativa mensal após o
encerramento do ano-calendário e, portanto não deve ser admitida a exigência da multa isolada
aplicada;
e) a exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada configura
manifesto bis in idem; e
f) não tem fundamento legal a exigência de juros de mora incidentes sobre a multa
de ofício.
A DRJ, por meio de acórdão de fls. 691/710, acolheu apenas a alegação de
ocorrência de denúncia espontânea, fato este que levou a redução dos valores do IRPJ e da CSLL
e cancelamento das multas isoladas relativas aos meses de julho e agosto de 2007.
Devidamente intimada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 715/753),
onde basicamente reiterou as alegações de defesa.
Remetidos os autos para julgamento do recurso, foi proferido o referido Acórdão
no 1202-001.212 (fls. 792/799), declarando a nulidade do lançamento por vício formal.
Em seguida a PGFN apresentou o recurso especial (fls. 801/815), alegando que a
decisão recorrida diverge do que restou decidido nos Acórdãos nos 1801-001.721 e 1101-
000.878.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720578/2011-47

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 837/852),
onde basicamente sustenta que nenhum reparo cabe à decisão recorrida.
Conforme relatado linhas acima, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao julgar
o referido recurso especial, afastou a nulidade declarada na ocasião do julgamento do recurso
voluntário por entender, em síntese, que o Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização
prevista no art. 906 do Decreto no 3.000, de 1999.
Assim, retornaram os autos para julgamento das demais alegações apresentadas
pelo Recorrente em seu recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Superada a preliminar de nulidade nos termos do acórdão no 9101-005.709 –
CSRF/1a Turma, retornam os autos para julgamento das seguintes alegações da Recorrente:
(i)
Impossibilidade de aplicação de multa isolada sobre estimativas de IRPJ e
CSLL não recolhidas após o encerramento do ano-calendário;
(ii)
Impossibilidade de aplicação concomitante da multa isolada e de ofício;
(iii)
Limitação da multa isolada aos valores de IRPJ e CSLL exigidos nos autos
do presente processo administrativo; e
(iv)
Não incidência de juros de mora sobre multa de ofício.

Dessa forma, passa-se a analisar, isoladamente, cada uma das razões recursais
sintetizadas acima.

Concomitância multa isolada e de ofício
Alega a Recorrente que a multa isolada não poderia ser exigida
concomitantemente à multa de ofício.
Sobre o tema, é conhecida a Súmula CARF no 105, que assim dispõe:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Por outro lado, não é menos conhecida a discussão sobre a aplicação da referida
súmula após a edição da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Para melhor compreensão da discussão, faz-se necessário transcrever a redação
original do art. 44, da Lei no 9.430/1996 e as alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720578/2011-47

Originalmente, estabelecia o art. 44, I, §1o, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Compulsando as alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica, exceto em
relação ao percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada, qualquer alteração.
Ao analisar as alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 351,
de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, verifica-se que
não há qualquer alteração substancial no que diz respeito à hipótese de incidência ou base de
cálculo da multa isolada. Em verdade, as alterações legislativas limitam-se a: (i) numeração dos
enunciados prescritivos; e (ii) alíquota aplicada nos casos de multa isolada.
Sobre a alteração legislativa, observa-se que a exposição de motivos da MP
351/2007 evidencia o simples propósito de se reduzir o percentual da multa isolada.
8. A alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada pelo
art. 14 do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício, lançada
isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa física a
título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa, bem como retira a
hipótese de incidência da multa de ofício no caso de pagamento do tributo após o
vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de mora.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720578/2011-47

Dessa forma, não havendo alteração na hipótese de incidência ou base de cálculo
da multa isolada, o racional da Súmula CARF no 105 continua aplicável após as alterações
legislativas aqui expostas.
Neste sentido, este colegiado com a composição atual já decidiu por afastar a
multa isolada, conforme ao que se verifica do Acórdão 1401-006.014, de relatoria do
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, que recebeu a seguinte ementa:
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RATIO
DECIDENDI INALTERADA. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa
mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação concomitante de multa de
ofício e de multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo
contribuinte, já que ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de
obrigação principal.
É certo que a ratio decidendi dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.
Dessa forma, deve ser aplicado o princípio da consunção para afastar a multa
isolada.
Juros de mora sobre multa de ofício
A mesma sorte, porém, não assiste o Recorrente na parte em que se insurge contra
a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício. Assim se diz, porque sobre o tema há
entendimento sumulado por este CARF, com efeitos vinculantes.
Dessa forma, a pretensão da Recorrente esbarra na Súmula CARF no 108, cujo
enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, mais não é preciso dizer para se demonstrar a possibilidade da cobrança
de juros de mora sobre multa de ofício.

Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.217 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720578/2011-47

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para afastar a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 917
DF CARF MF
Original